Tribunal: TJSP
Processo: 1502808-06.2018.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502808-06.2018.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante ANDERSON
APARECIDO FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
parcial provimento ao recurso para afastar os maus antecedentes e, por
conseguinte, reconhecido o furto privilegiado, restringir a sanção de Anderson
Aparecido Ferreira à multa de 10 (dez) diárias, no valor unitário mínimo.V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502808-06.2018.8.26.0637 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1502808-06.2018.8.26.0637
COMARCA: TUPÃ
VOTO No 41.780
Furto – suficiência de provas – subtração de bem de pessoa
que oferecera trabalho ao réu - conduta mais reprovável e,
por isso, não insignificante – reconhecimento do privilégio,
porém, com estipulação apenas de pena de multa
Anderson Aparecido Ferreira foi condenado pelo MM. Juiz de
Direito da Vara Criminal da Comarca de Tupã a 01 (um) ano de reclusão, em
regime aberto, substituído por prestação de serviços à comunidade, e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no art.
155, “caput”, do Código Penal.

Inconformado,
busca
a
absolvição,
sustentando
insignificância penal da conduta. Subsidiariamente, pretende o afastamento da
qualificadora do abuso de confiança.
Oferecidas as contrarrazões, a D. Procuradoria de Justiça
opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Consta da denúncia que, contratado para limpar o quintal da
casa de Edson Moura de Mello, o apelante aproveitou-se da ausência de vigilância
e subtraiu botijão de gás da cozinha da residência. Em poder da “res”, fugiu,
vendendo-a por R$ 70,00 a terceiro.
Interrogado, o réu admitiu a infração. Verificou que não havia
pessoas na residência e apoderou-se do botijão vazio, vendido para aquisição de
drogas.
Em juízo, a vítima explicou que acertara com o acusado a
limpeza de seu terreno e o deixou sozinho no imóvel. Retornou, notou a porta dos
fundos aberta e deu pela falta do botijão. Não conhecia o recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502808-06.2018.8.26.0637 -Voto no
3
Gilmar dos Santos Silva comprou o botijão oferecido por
Anderson.
O PM Luís Augusto Silva ouviu a mesma dinâmica noticiada
por Edson. Este contratara o apelante para cuidar de seu terreno, deixou o local
para sacar dinheiro e, ao regressar, percebeu o desaparecimento do botijão.
Ante a confissão e a incriminação pela restante prova oral, a
condenação do réu era mesmo de rigor. Nada demonstra que afetada a
imputabilidade do acusado em algum grau pela ventilada dependência química.
Inviável o reconhecimento do delito de bagatela. O botijão foi
avaliado em R$ 185,00 (fl. 12), valor não desprezível. Além disso, e em especial,
ausente o necessário desvalor da ação para configuração da insignificância.
Embora não identificada a qualificadora do abuso de confiança, mais reprovável a
conduta do réu que se aproveita de descuido para furtar pessoa que lhe oferecera
trabalho.
As penas partiram dos patamares referentes ao furto simples,
não admitida já na sentença a qualificadora do abuso de confiança, como visto. O
ofendido nem ao menos conhecia o recorrente.
O Magistrado exasperou em um sexto as básicas por conta
de maus antecedentes, mas as certidões citadas só registram feitos em andamento
e em que houve declaração de extinção da punibilidade. Não podem, pois, sob
nenhum título, repercutir em desfavor do apelante, sob pena de violação ao
princípio da presunção de inocência, como dispõe a Súmula 444 do STJ.
Logo, as reprimendas voltam a 01 (um) ano de reclusão e
multa de 10 (dez) diárias, o que impossibilita abrandamento maior pela atenuante
da confissão espontânea, conforme as Súmula 231 do STJ.
Perfeitamente cabível, contudo, o privilégio do art. 155, § 2o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502808-06.2018.8.26.0637 -Voto no
4
do Código Penal, inferior ao salário mínimo o valor da “res” e primário o acusado. A
pena, portanto, restringe-se aos 10 (dez) dias-multa.
Frente ao exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para
afastar os maus antecedentes e, por conseguinte, reconhecido o furto privilegiado,
restringir a sanção de Anderson Aparecido Ferreira à multa de 10 (dez) diárias, no
valor unitário mínimo.

VICO MAÑAS
Relator